Tribunal: STF
Processo: HC 211890
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Reinaldo Luis Bernardo, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 148.660/SP, relatoria o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, falta de justa causa da ação penal à qual o paciente responde pelo crime tipificado no art. 273, “caput”, c.c. § 1º-A e § 1º-B, incisos I e III, do Código Penal (Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais).



    Alegam que “o paciente, químico responsável pela empresa Felps, ‘não possuía qualquer responsabilidade pela fabricação do único frasco de produto que lastreia a acusação”.



    Nesse sentido, asseveram:



    “Apesar disso, e sem base probatória alguma, o Paciente foi alçado da condição de testemunha da empresa vítima para a posição de denunciado, por supostamente, na qualidade de “responsável pela produção e verificação da composição dos produtos na empresa Garden” (o que não era!), ter alterado o Complexo Selante, sendo que, “Para tanto, adicionou em sua composição 3,19% da substância formaldeído”.



    Entendem haver constrangimento ilegal pois “o Paciente está sendo processado criminalmente por fatos que comprovadamente não teve qualquer envolvimento: a denúncia oferecida contra ele se baseia em premissas equivocadas que contrariam frontalmente as evidências angariadas na fase investigativa.”



    Afirmam que, 



    “(...) à época da fabricação do frasco apreendido residência do corréu RAMADES (segundo a denúncia, abril de 2017), as operações da GARDEN não estavam mais, há pelo menos um mês, voltadas à produção daquele cosmético, não tendo sido produzido em suas dependências, desde março de 2017, um único frasco sequer do Complexo Selante Btox de Okra Felps.” 



    Em arremate, assinalam:



    “Pior que isso, no entanto, é que a posição (engenheiro químico da GARDEN) e as funções atribuídas ao Paciente (supervisão e coordenação de toda a cadeia de produção do referido produto), comprovadamente, não lhe pertenciam, visto que, como já dito anteriormente, o Paciente, à época dos fatos, era engenheiro químico contratado pela empresa E.L BEAUTY (pessoa jurídica distinta da GARDEN).”



    Pretendem, liminarmente, seja sobrestado o curso da Ação Penal nº 1506414-52.2019.8.26.0299 - com audiência de instrução e julgamento designada para ocorrer em 18/3/2022-, em trâmite perante a Vara Criminal do Foro de Itapevi-SP. No mérito, buscam o trancamento definitivo, por ausência de justa causa.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A NEGATIVA DE PROVIMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 273, CAPUT, C/C § 1º-A E § 1º-B, I E III, DO CP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INVIABILIDADE DE PROFUNDO EXAME DE PROVAS. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



2. Hipótese em que acatar a tese da defesa - no sentido de que não há um único elemento probatório que vincule o agravante às graves condutas a ele imputadas - demandaria ampla incursão no material fático-probatório, o que não se admite na via eleita, mostrando-se prematuro o trancamento da ação penal. 



3. Agravo regimental improvido.” (Doc. 17).



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ.



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem.



    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na espécie.



    Destaco precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. Ohabeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    No caso, consoante assentou o Ministro Relator no STJ:



    “Como já disse, acatar a tese da defesa - no sentido de que não há um único elemento probatório que vincule o agravante às condutas a ele imputadas - demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório, o que não se admite na via estreita do writ, mostrando-se prematuro o trancamento da ação penal. Constando da denúncia as afirmações de que o produto apreendido foi fabricado sob supervisão do denunciado Reinaldo (fl. 51) e de que, pelo que declarou o coacusado, os produtos cosméticos foram adquiridos diretamente dos fabricantes e distribuidores (fl. 51), a averiguação da presença de provas suficientes de autoria é questão que deve ficar reservada ao mérito da ação penal, após concluída a instrução criminal..”



    Na esteira do entendimento da Corte, “a via do habeas corpus, não se permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento.” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10)



    Outro não foi o entendimento do Tribunal de Justiça ao apreciar impetração da defesa, veiculando pedido de trancamento da ação penal:



    “Com efeito, ao menos em tese, está demonstrada a existência de justa causa para instauração do processo criminal em comento, na medida em que presente nos autos comprovação da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria por parte do paciente. Anote-se que, ir além do exame do juízo de probabilidade, em sede de habeas corpus, implica a análise do próprio mérito da ação penal, o que é vedado na via estreita do writ.”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente